Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727310-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO MARIO GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de reintegração de posse no 0003463-65.2016.8.07.0018, proposta por SERGIO MARIO GOMES RODRIGUES, indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse. A decisão impugnada afirmou que a determinação da diligência de reintegração de posse deriva de decisão proferida pela 5a Turma Cível do TJDFT, a quem o Juízo de primeiro grau não pode negar acatamento e cumprimento, e que o pedido de revisão ou postergação da tutela interdital deve ser dirigido à autoridade competente que a proferiu, ou seja, ao relator do recurso. Em suas razões recursais, o recorrente faz um relato sobre a situação fática e sustenta que, a despeito de existir uma decisão proferida em sede de segunda instância determinando a reintegração de posse, a Defensoria Pública requereu a designação de uma audiência de conciliação antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse, com o fito de estabelecer um acordo entre as partes. Destaca que a intenção não é desobedecer decisão que transitou em julgado, mas que a questão em tela é de interesse social e envolve o direito à moradia e à cidade de várias famílias vulneráveis. Diante disso, insiste que a presente ação seja analisada à luz do artigo 8o do CPC, o qual impõe ao Juiz o dever de promover a dignidade da pessoa humana, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar o ordenamento jurídico, devendo ser buscada uma solução que se revele mais adequada e menos onerosa. Sustenta que no intuito de evitar que diversas famílias sejam surpreendidas, sem que tenham se preparado para uma eventual mudança, faz-se necessária a designação de uma audiência de conciliação e que faz-se necessário possibilitar às partes resolverem a questão de forma menos traumática. Diz que, por se tratar de uma situação que envolve o direito fundamental a moradia, o caso em exame reclama uma atenção diferenciada, pois o cumprimento da ordem de reintegração de posse terá uma repercussão social muito negativa, uma vez que restarão diversas famílias, compostas por crianças e idosos, sem lugar para residirem. Assim, afirma que a designação de audiência de conciliação mostra-se imprescindível. Ressalta, ainda, que a demanda em apreço deve ser apreciada à luz da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018, que tem por destinatários os agentes e as instituições do Estado, inclusive do sistema de judiciário, e é clara ao afirmar que a remoção forçada só ocorrerá em último caso e que, antes da remoção, deverão os órgãos públicos promover uma solução pacífica aos ocupantes, assegurando-lhes um tratamento digno. Tece considerações sobre o direito à cidade, que encontra-se no patamar dos demais direitos coletivos e difusos e, assim, configura-se como um novo direito humano e, portanto, um novo direito fundamental. Por fim, afirma restarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pois caso ocorra o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse, tendo em vista a natureza da demanda, é passível de causar graves e irreversíveis danos aos interesses dos ocupantes da área em comento. A probabilidade do direito, na hipótese em comento, revela-se no fato de que a questão em exame envolve um direito social, qual seja, a moradia, que se relaciona com a própria sobrevivência do indivíduo e consiste em um pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Já o perigo de dano, revela-se no fato de que, em sendo concretizada a reintegração de posse da casa, restarão várias famílias em situação de risco e sem local para residirem. Ressalta, ainda, a irreversibilidade da medida. Dessa forma, requer a suspensão da ordem de reintegração de posse nos autos no 0003463-65.2016.8.07.0018, determinando, por conseguinte, o recolhimento do mandado expedido, até que seja realizada a audiência de conciliação. No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para, ao final, reformar a decisão que indeferiu o pedido de designação de uma audiência de conciliação, antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse, com fito de possibilitar a realização de um acordo entre as partes. Sem preparo, tendo em vista a condição de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, mormente, a probabilidade do direito. Verifico que o recorrente alega a necessidade de realização de audiência de conciliação antes que seja cumprida a ordem de reintegração de posse. Ocorre que, como correta e claramente esclarece a decisão impugnada (ID 51064957 – processo originário), “a determinação da diligência de reintegração de posse deriva de decisão proferida pela 5a Turma Cível do TJDFT, a quem o juízo de primeiro grau não pode negar acatamento e cumprimento.” O Acórdão n° 1043654, que decidiu sobre a irresignação do ora agravado em face de decisão que suspendeu os efeitos da decisão que havia deferido a reintegração de posse pleiteada, afirmou que Sergio Mario Gomes Rodrigues demonstrou exercer a posse sobre a área em questão e que o esbulho possessório também restou comprovado, dando provimento ao recurso para determinar a reintegração de posse. Colaciono o julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. NATUREZA DOMINICAL. POSSE. VIABILIDADE. DESTINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. BEM NÃO AFETADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os bens públicos dominicais constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público específico. Logo, não necessitam de desafetação para que sejam alienados. Se podem ser alienados, também podem ser apossados, o que não se confunde com a questão da imposibilidade da aquisição por usucapião, que é tema diverso. 2. "Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social." (REsp no 1.296.964/DF). Precedentes TJDFT. 3. O bem público dominical, que é destinado à consecução de programa de habitações populares, não tem sua destinação alterada, uma vez que não passa a servir a um fim público, razão pela qual permanece com a natureza de dominical. 4. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório e a continuação da posse, de modo a ter deferida a proteção possessória, como preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil. 5. Diante da comprovação, nos autos, de que os autores exerceram a posse direta sobre o bem, bem como da alegada perda da posse, a assegurar a pretendida reintegração, a tutela possessória deve ser concedida. 6. Agravos conhecidos e providos para determinar a reintegração dos agraventes na posse do bem." (Acórdão 1043654, 20160020263256AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 261/264) Após proferida a referida decisão, o ora recorrente apresentou embargos de declaração, os quais foram desprovidos, tendo o decisum transitado em julgado em 04/06/2019. Ou seja, já há decisão transitada em julgado determinando a reintegração do agravado na posse do bem. Ademais, verifico que a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC/MPDFT (ID 52587184 – processo originário), manifesta-se favorável ao pedido do autor/recorrido para que sejam adotadas as medidas necessárias para o cumprimento do citado acórdão desta Egrégia Quinta Turma Cível, para a reintegração da posse. Nessa conformidade, reputo que a aparência de bom direito me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador